Tribunal: STF
Processo: AI 758621
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.       O 
   TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SE LIMITOU AO EXAME DE CONTROVÉRSIA 
   DE ÍNDOLE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A GARANTIAS 
   CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO.
1. Questão restrita ao âmbito 
   infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
2. Ofensa às garantias constitucionais do 
   processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto. 
   
3. Incidem, quanto ao mais, as Súmulas 282 e 356 do STF.
4. 
   Agravo regimental desprovido.